Tribunal: STF
Processo: ARE 1080032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.   



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 4, pp. 25-29) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 3, pp. 61-67):   



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO FISCO. MULTA ELEVADA. CONFISCO PATRIMONIAL VEDADO. ART. 150, IV DA CF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (6) 



    '''1. O crédito tributário foi constituído o pelo lançamento de ofício, todavia, houve suspensão do prazo prescricional em razão do procedimento administrativo instaurado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, somente após o trânsito em julgado da decisão final administrativa, e vencido o prazo para o pagamento, foi crédito tributário definitivamente constituído.''



    ''2. Os débitos cobrados originaram-se do auto de infração lavrado, em que a parte autora foi notificada do lançamento de ofício em 30/09/1996, apresentou a defesa para impugná-lo, sendo instaurado o processo administrativo fiscal. O termo inicial do lapso temporal da prescrição iniciou-se após o decurso do prazo para pagamento, contado a partir da intimação do indeferimento do recurso administrativo, em 05/07/2001. Resta claro, que a execução fiscal ajuizada em 20/05/2002 (citação da executada em julho de 2002) não foi alcançada pelo lapso prescricional de cinco anos, iniciado após o término do procedimento administrativo tributário. 



    '''3. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “O tempo que decorre entre a notificação de lançamento e a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo corre contra o contribuinte, que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da correção monetária; a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não implica a 'perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário, instituto não previsto no Código Tributário Nacional” (REsp n° 53467 / SP, 2* Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 30/09/96). 



    4. Quanto à multa aplicada pela omissão de rendimentos e lançamento de ofício no percentual de 75%, em que pese seu caráter ‘educativo’, como forma de sanção objetivando desestimular a sonegação, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois demonstra ser desmedida, elevada, e assume contornos de confisco patrimonial, violando o art. 150, IV da CF. Sendo assim, em observância ao disposto no art. 59 da Lei n. 8.383/91, razoável a redução da multa de 75% para 20%. 



    5. Havendo sucumbência recíproca, as custas e os honorários de advogado devem ser compensados de parte a parte, na forma do art. 21, caput, do CPC. 



    6. '''Apelação parcialmente provido.  



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 3, pp. 79-83).   



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 3, pp. 86-96), a parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX, 97, 2°, 37 e 150, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que o órgão julgador não efetivou a prestação jurisdicional completa ao não se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de declaração. 



    Alega que o Tribunal de origem, ao negar aplicação ao art. 44, I, da Lei 9.430/96, sem, contudo, declarar sua inconstitucionalidade, teria burlado o sistema de controle de constitucionalidade pátrio, acabando por ofender o art. 97 da CF/88, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n° 10/STF. 



    Por fim, argumenta que Tribunal de origem, ao reduzir a multa em questão, teria violado os princípios da separação dos poderes e da legalidade. Ademais, ao afirmar que a multa teria caráter confiscatório, teria contraiado o art. 150, IV, da Constituição Federal.  



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 4, pp. 15-13), o Tribunal de Origem não admitiu o recurso extraordinário por entender que questão possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta e por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 4, pp. 1-13) e contraminuta (e-doc. n° 4, pp. 38-44).



    Remetidos os autos ao STF, determinei a devolução destes ao Tribunal de origem para aplicação dos Temas 487, 816 e 863 da Repercussão Geral. 



    O Tribunal de origem negou a aplicação dos Temas da Repercussão Geral por entender que nenhum diz respeito à multa punitiva ou de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, sendo este o objeto do recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. n° 12).



    Decido.  



    A irresignação merece prosperar.   



    Verifica-se que o Tribunal de Origem reduziu de 75% para 20% a multa punitiva aplicada com base no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 por entender que aquele percentual não seria razoável. A Corte a Quo assim procedeu realizando o exame da multa abstratamente considerada, para aplicar o art. 59 da Lei 8.383/199, referente à multa de mora aplicada, sem trazer juízo de valor sobre qualquer prova produzida nos autos.  



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc. n° 3, pp. 62-63):     



    (...)



    Quanto à da multa aplicada pela omissão de rendimentos e lançamento de ofício no percentual de 75%, em que pese seu caráter ‘educativo’, como forma de sanção objetivando desestimular a sonegação, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois demonstra ser desmedida, elevada, e assume contornos de confisco patrimonial, violando o art. 150, IV, da CF. 



    Cumpre salientar, que nos termos do art. 59 da Lei n. 8.383/91, a multa de mora aplicada, sobre valores de contribuições e tributos não percentual que entendo compatível com sua finalidade. 



    Nesse sentido, é o entendimento desta Corte. Confira-se: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. JUROS. REDUÇÃO DA MULTA. 



    1. Agravo retido. É desnecessário o depoimento pessoal do representante da União. Além disso, em se tratando de fatos relativos a direito indisponível (tributo), o representante do Estado não pode confessar (CPC, arts. 349, 3ª parte, e 351).   



     2. Apelação da União. Os valores por ele (o embargante) lançados a título de UFIR na referida declaração entregue à Receita Federal, foram equivocadamente contabilizados pela embargada como correspondentes a reais, o que gerou uma majoração excessiva na apuração dos valores devidos. 



    3.    "O percentual muito elevado estabelecido para a multa, como em 75%, é desproporcional e assume caráter de confiscatório, o que é vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, e razoável sua redução para 20%, nos termos do art. 59 da Lei 8.383/1991". Precedente da 8ª Turma. 



    4. Recurso adesivo do embargante. Não está consumada a prescrição: constituído o crédito tributário com a notificação em 30/09/1999 e o ajuizamento da execução fiscal em novembro/2001, não há que se falar em nulidade do título que embasou a execução fiscal "ajuizada mais de seis anos após a suposta constituição da dívida. 



    5. Exercício de atividade rural: "No caso do embargante, todavia, não há qualquer prova nesse sentido. A argumentação por ele apresentada, de que o produto de sua atividade rural (rebanho bovino/bufalino) foi comercializado sem a emissão de notas fiscais mostra-se frágil, haja vista que desacompanhada de qualquer prova que demonstre a existência da transação".  



    6.    É assente na jurisprudência desta Corte a aplicação da taxa SELIC sobre os débitos fiscais pagos em atraso" (REsp n° 1.268.036-RS).  



    7. Apelação da União, remessa de ofício, agravo retido e recurso adesivo do embargante desprovidos. 



    (AC 0006415-03.2002.4.01.3900 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1722 de 28/08/2015).



    Observa-se que o Tribunal a quo, por meio de órgão fracionário, afastou a aplicação da referida norma legal, ao fundamento de que a multa de 75% fere o artigo 150, IV, da Constituição Federal, princípio do não confisco, reduzindo a sanção ao patamar de 20%. 



    Dessa forma, o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação de dispositivo legal com fundamento em preceitos constitucionais, sem a observância da regra prevista no artigo 97 da Constituição Federal, contrariou a Súmula Vinculante nº 10, que dispõe, verbis: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, ao assim decidir, o Tribunal de Origem divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que no Tema nº 863 da Repercussão Geral, fixou que: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.



    O acórdão do Tema nº 863 apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(RE nº 736.090/SC, minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024, p. 29/11/2024, grifos nossos).



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente. 



    Com efeito, especificamente em relação à multa punitiva prevista no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, no patamar de 75%, ambas as Turmas da Corte têm considerado ser ela razoável, não configurando afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição. Nesse sentido:     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 871.174/PR-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 11/11/15 – grifo nosso).      



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 602.686/PE-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/2/15 – grifo nosso).      



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 905.685 AgRsegundo, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.11.2018 – grifo nosso)   



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a multa no patamar de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96.   



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente